Tribunal: STF
Processo: RHC 255331
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 50, grifei):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEVIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de meio próprio de impugnação e não concedeu a ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade. 2. A defesa alega ilegalidade na abordagem policial ao agravante, por inexistência de fundadas suspeitas, e questiona o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando fundamentação inidônea. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível inovar em sede de agravo regimental, apresentando argumentos não suscitados na petição inicial de habeas corpus. 4. A questão também envolve a análise da fundamentação utilizada para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do delito e a quantidade de drogas apreendidas. III. Razões de decidir 5. A inovação recursal não é admitida em agravo regimental, pois não se pode ampliar as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. 6. A fundamentação para o afastamento do tráfico privilegiado foi considerada concreta e idônea, baseada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, além de indícios de envolvimento aprofundado com a traficância. 7. A revisão do julgado para reconhecer o tráfico privilegiado demandaria análise fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. Não é admitida inovação recursal em agravo regimental. 2. A fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado impede a revisão em sede de habeas corpus". 



    Busca-se, em suma, “o conhecimento do presente recurso ordinário, com a consequente reforma do v. aresto ora recorrido (e do v. aresto proferido pela Corte de origem) para: a) em preliminar, reconhecer a nulidade da abordagem em via pública realizada na pessoa do Recorrente HALEX, por ausência de fundadas suspeitas da prática de qualquer delito; b) no mérito, para reconhecer a INIDONEIDADE e a manifesta ABUSIVIDADE dos fundamentos adotados pelo e. TJSP para negar ao Recorrente HALEX a benesse do artigo 33, § 4º, da Lei n.º11343/06, concedendo-se a ORDEM para, ao fim e ao cabo, garantir-lhe tal reconhecimento, refazendo-se a dosimetria”.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, por seu não provimento (eDOC 81).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido nas instâncias ordinárias.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. Ademais, a despeito dos argumentos lançados pelo recorrente, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF. Ao revés: com ela se coaduna, pois rechaçada a parte da pretensão dos pacientes, por haver sido veiculada em completa inovação recursal.



    O Supremo Tribunal Federal, assim como Superior Tribunal de Justiça, também compreende que a “[a]legação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes” (HC 248059 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. FLAVIO DINO, DJe 17.12.2024). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 246444 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 06.12.2024.



    2.3. E, lado outro, mas ainda sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, a matéria veiculada não foi examinada pelo juízo antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. (HC 133685 AgR, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    A ausência da análise da tese de nulidade, bem como “da alegação recursal de que o Tribunal de origem apresentou fundamentação inidônea para afastar o tráfico privilegiado para todos os agentes, supostamente invocando fatos praticados por corréus para rejeitar a aplicabilidade da redutora” (eDOC 50, p. 3), pelo Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento do pleito de habeas corpus também nesta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 09.08.2021, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 02.2.2024.



    2.4. No ponto, importante ainda esclarecer que, ao contrário do alegado pelos recorrentes, no que concerne à concessão da ordem de ofício, tal providência, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, uma vez que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República ou com o sistema processual e recursal legalmente estabelecido. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração, do agravo regimental ou do recurso ordinário em habeas corpus, em substituição à adequada e tempestiva atuação defensiva.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso dos recorrentes.



    2.5. De igual maneira, no que concerne à tese sobejante pertinente ao reconhecimento do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, importante asseverar, de pronto, que sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.6. Outrossim, também na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012, grifei).



    2.7. Igualmente, consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    2.8. Assim, a jurisprudência é consolidada no sentido de que presente escorreita fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe àquela Corte Superior e também ao Supremo Tribunal Federal dissentir quanto à demonstração de que o paciente, ora recorrente, se dedicava ou não à atividade criminosa, pois seria imprescindível revisitar o acervo fático-probatório coligido nos autos da ação penal, proceder que, como cediço, é inviável tanto em sede dos recursos extraordinários lato sensu quanto na via estreita do habeas corpus. Na mesma linha:



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    E, in casu, bem asseverado pela Corte Superior que (eDOC 50, p. 4):



     “houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, consideradas as circunstâncias do delito – em que houve a apreensão de 48kg de lidocaína, de anotações contábeis relacionadas ao tráfico e instrumentos comumente utilizados para fracionar e embalar as drogas, associadas à natureza diversa e à quantidade de entorpecentes apreendidos, conjuntura que indicia envolvimento aprofundado com a traficância e denota a dedicação às atividades criminosas”.



     



    Como as instâncias ordinárias concluíram que o enquadramento da conduta, com a rejeição da incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, encontrou substrato no conjunto fático-probatório dos autos, de fato, não é possível divergir da condenação sem o reexame dos fatos e das provas amealhados, não se admitindo o manejo de habeas corpus com tal intento.



    3. Dessarte, com fulcro no art. 192 do RISTF, conheço em parte do presente recurso ordinário e, nessa extensão, nego-lhe provimento. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 05 de maio de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente